Tribunal: TJMT
Processo: 1015201-71.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015201-71.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (EMBARGANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), MANOEL FRANCISCO VELLOZO - CPF: 219.916.427-68 (EMBARGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -

MULTA (ART. 1.026, § 2º, CPC/2015) - RECURSO NÃO PROVIDO.

"1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço."
(EDcl no MS 21.315/DF).

Verificado o caráter meramente protelatório, aplica-se multa de 2% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2º, CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto de decisão
que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, deferiu a penhora no rosto dos autos n. 74-50.2001.8.11.0030 (código 4271), em trâmite na Comarca de Nobres/MT, e majorou a multa estabelecida no parágrafo único do art. 774 do CPC.

A embargante afirma que o aresto é contraditório uma vez que consigna os motivos da dificuldade em indicar a localização dos bens penhorados mas conclui pela improcedência das alegações.

Diz ainda que não foram analisados os documentos juntados no Recurso e tampouco os argumentos alusivos à quesão acima referida.

Intimado, o embargado não se manifestou (Id n. 31229488).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A embargante afirma que o aresto é contraditório uma vez que consigna os motivos da dificuldade em indicar a localização dos bens penhorados mas conclui pela improcedência das alegações.

Contudo, foram os argumentos que expôs a respeito dessa questão que foram reproduzidos no relatório, momento em que são apresentadas as razões e os pedidos da parte. No voto esses fatos foram analisados, tendo apenas consignado o seguinte:

“Ademais, a decisão ora agravada trata das dificuldades que a agravante tem imposto no cumprimento de determinação judicial para avaliação e remoção dos bens, motivo que configurou o ato atentatório à dignidade da justiça e gerou a majoração da multa.

O art. 774 do CPC estabelece:

“Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.”

Desse modo, ao responder de maneira evasiva por duas vezes as intimações para indicar o endereço em que os veículos penhorados seriam encontrados para remoção e depósito, dizendo apenas que poderia ser em Cuiabá ou em Nobres, incorreu na hipótese dos incisos III e IV do dispositivo transcrito, caracterizando o ato atentatório à dignidade da justiça, que deve ser punido com multa ou esta majorada, caso já tenha sido aplicada em outra situação nos mesmos autos.”

E é infundada a arguição de omissão no tocante aos documentos juntados no Recurso e à justificativa de dificuldade para indicar a localização dos bens, se vê pela transcrição acima.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de
Declaração e imponho a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020